Tribunal: TJPA
Processo: 0014973-70.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014973-70.2017.8.14.0010

APELANTE: BENEDITO SOUZA CORREA

APELADO: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014973-70.2017.8.14.0010

COMARCA: BREVES/PA

APELANTE:
BENEDITO SOUZA CORREA.

DEFENSOR PÚBLICO:
ADRIANO MODA SILVA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL - REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO EXTEMPORÂNEO. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O caso trata de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de registro civil de nascimento extemporâneo de Benedito Souza Correa, para poder acessar serviços de saúde no Hospital Regional do Marajó.

II. Questão em discussão

2.

A questão central é se há elementos suficientes para deferir o pedido de
registro civil de nascimento tardio
, ainda que haja dificuldades na apresentação de provas detalhadas devido ao longo tempo decorrido.

III. Razões de decidir

3.

O registro civil é
essencial para a cidadania
, pois assegura direitos fundamentais como educação e saúde.

4.
Mesmo com a ausência de documentos que comprovem de forma exata a origem do apelante, é evidente a necessidade de se deferir o registro, evitando sua exclusão social.

5.
Jurisprudência de diversos tribunais confirma que o
registro tardio
é direito assegurado pela legislação brasileira (art. 9º, I, do Código Civil e art. 50 da Lei 6.015/73), e sua falta prejudica mais o indivíduo do que a eventual ausência de provas.

IV. Dispositivo e tese

5.
O recurso de apelação foi
provido
para determinar a realização do
registro de nascimento tardio
do apelante, em vista de sua ausência de registro e da necessidade de garantir seus direitos básicos.

·
"1. O registro civil é um direito fundamental, essencial para garantir a dignidade humana e o acesso a serviços públicos."

·
"2. A ausência de provas completas não impede o deferimento do registro tardio, especialmente em casos de exclusão social e direito a saúde."

Dispositivos relevantes citados:

·
Código Civil
: art. 9º, I.

·
Lei nº 6.015/1973
: art. 50

Jurisprudência relevante citada:

·
TJ-MS, AC: 0800518-82.2018.8.12.0044.

·
TJ-RS, AC: 70079019428.

·
TJ-GO, APL: 00332183320178090087.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
reformar a sentença recorrida, e determinar
imediatamente a lavratura da certidão de nascimento do apelante
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014973-70.2017.8.14.0010

COMARCA: BREVES/PA

APELANTE:
BENEDITO SOUZA CORREA.

DEFENSOR PÚBLICO:
ADRIANO MODA SILVA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEDITO SOUZA CORREA

nos autos da
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE REGISTRO CÍVIL DE NASCIMENTO
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves/Pa,
que;

“(...)

De acordo com as provas coligidas aos autos, verifico que não consta nenhum registro tanto nos possíveis Cartórios de Registro Civil, bem como casas hospitalares em nome do requerente. Em pesquisa realizada junto ao CRCJUD por este Juízo, de igual forma restou demonstrada a inexistência de assento em nome do requerente – consulta anexa. Em audiência de justificação, a parte requerente informou não possuir maiores informações acerca de seu nascimento, não possui elementos para além daqueles insertos na exordial. Como se vislumbra, a testemunha ouvida em juízo não foi capaz de precisar a data de nascimento, genitores, local de nascimento, não soube informar a ordem de nascimento da requerente e seus irmãos. Assim, verifico que, das provas trazidas pela requerente por ocasião do ajuizamento da ação, bem como as produzidas ao longo da tramitação processual, não restou demonstrado elementos suficientes a fim de deferir o pleito do requerente.

Insta esclarecer que o assento de nascimento, cuida-se de documento munido de fé-pública, podendo ser retificado tão somente com fortes indícios de eventuais equívocos em sua lavratura, o que não resta demonstrado nos autos. Esclareça-se, por fim, que o registro de civil deve documentar a realidade, em homenagem ao princípio da legalidade e de publicidade. Conforme estabelece o artigo 109, da LRP quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975). No caso dos autos, os documentos acostados não corroboram as alegações trazida pelo requerente, aptas a autorizar o registro em seu assento via judicial. Posto isso, com fundamento no artigo 109, da Lei nº 6015/77, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil

(...)”.

Nas

razões
o apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, diante da necessidade de a lavratura do registro de nascimento para o apelante acessar imediatamente o serviço de saúde no Hospital Regional do Marajó. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a lavratura da certidão de nascimento do autor.

Sem

contrarrazões
.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa: Direito Civil - Registro Civil de Nascimento Extemporâneo. Recurso de Apelação. Recurso Conhecido e Provido.

I. Caso em exame

1.
O caso trata de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de registro civil de nascimento extemporâneo de Benedito Souza Correa, para poder acessar serviços de saúde no Hospital Regional do Marajó.

II. Questão em discussão

2.
A questão central é se há elementos suficientes para deferir o pedido de
registro civil de nascimento tardio
, ainda que haja dificuldades na apresentação de provas detalhadas devido ao longo tempo decorrido.

III. Razões de decidir

3.
O registro civil é
essencial para a cidadania
, pois assegura direitos fundamentais como educação e saúde.

4.
Mesmo com a ausência de documentos que comprovem de forma exata a origem do apelante, é evidente a necessidade de se deferir o registro, evitando sua exclusão social.

5.
Jurisprudência de diversos tribunais confirma que o
registro tardio
é direito assegurado pela legislação brasileira (art. 9º, I, do Código Civil e art. 50 da Lei 6.015/73), e sua falta prejudica mais o indivíduo do que a eventual ausência de provas.

IV. Dispositivo e tese

5.
O recurso de apelação foi
provido
para determinar a realização do
registro de nascimento tardio
do apelante, em vista de sua ausência de registro e da necessidade de garantir seus direitos básicos.

·

"1. O registro civil é um direito fundamental, essencial para garantir a dignidade humana e o acesso a serviços públicos."

·

"2. A ausência de provas completas não impede o deferimento do registro tardio, especialmente em casos de exclusão social e direito a saúde."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código Civil
: art. 9º, I.

·

Lei nº 6.015/1973
: art. 50

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-MS, AC: 0800518-82.2018.8.12.0044.

·

TJ-RS, AC: 70079019428.

·

TJ-GO, APL: 00332183320178090087.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange o Registro Civil de Nascimento Extemporâneo.

A controvérsia dos autos, consiste na possibilidade de lavratura do assento de nascimento de BENEDITO SOUZA CORREA,
para o recorrente acessar imediatamente o serviço de saúde no Hospital Regional do Marajó.

Primeiramente cabe destacar que, em situações como a que se refere os autos, não se pode esquecer que a análise das provas constantes no processo, devem ser feitas de forma cuidadosa pois se referem a um período distante, o que decerto prejudica a comprovação dos fatos narrados.

No caso dos autos, cabe ressaltar que o registro civil tem uma grande função social, sendo indispensável para que a pessoa seja coberta pelos efeitos jurídicos com reflexos na cidadania. No registro se têm os meios hábeis a provar o estado do indivíduo, cuja conservação pública interessa inclusive a terceiros.

Isto posto, o autor sustenta que não sabe informar a cidade que nasceu, mais que seria próximo a cidade de Altamira, que não conheceu seu pai, e que sua mãe morreu logo após o parto, sustenta que morou em várias casas, recorda que morou próximo ao Rio Xingu, na casa do Sr. José e o acompanhou desde criança na extração de palmito e seu sobrenome advém do Sr. José; não possui nenhum documento que apenas sabe informar do seu prenome Benedito.

Neste contexto, ainda que não se tenha todas as provas da origem do apelante, o deferimento do registro é de rigor, pois a instrução demonstrou a completa ausência de registro dele. Tal circunstância, aliada à necessidade de cada pessoa ter o seu registro, possibilita o atendimento do pedido, e evitar a exclusão social do indivíduo, violando a sua dignidade humana e restringindo o seu acesso à educação e à saúde.

Neste sentido destaco jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO – OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO PREVISTA NO ART. 9º, I, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 50 DA LEI N. 6.015/73 – DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO NOS AUTOS
. O registro civil de nascimento tardio não acarreta nenhum prejuízo a terceiros e é referendado pela obrigatoriedade do registro prevista nos art. 9º, I, do Código Civil e art. 50 da Lei n. 6.015/73. Em atenção ao conjunto fático-probatório dos autos, está presente o direito da autora ao registro tardio de nascimento. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AC: 08005188220188120044 MS 0800518-82.2018.8.12.0044, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 12/12/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO. Para além da deficiência probatória, quanto ao ano de nascimento, está o direito do autor de ser registrado. A implicação negativa da ausência do registro do autor é maior do que a ausência de provas neste processo e eventual prejuízo para terceiros. Nesse passo, é cabível a realização do registro de nascimento do autor
. DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70079019428, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 22/11/2018).

(TJ-RS - AC: 70079019428 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 22/11/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO ANTERIOR
. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. INTERESSE DA COLETIVIDADE.
1. O registro civil de nascimento é um direito individual indisponível, o qual atesta a existência da própria pessoa, não interessando apenas ao indivíduo, mas a toda a coletividade, pois é importante que toda criança, adolescente, jovem, adulto, ou idoso seja considerado estatisticamente, para a elaboração de políticas públicas de saúde, educação e emprego.

2. Não estando comprovada a existência de registro anterior em nome do Substituído e estando este necessitando da intervenção estatal, para prover-lhe moradia em entidade de acolhimento e obtenção de benefícios previdenciários, merece provimento o apelo interposto, para autorizar a lavratura do seu assento de nascimento tardio
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - APL: 00332183320178090087, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 27/02/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/02/2018)

Dito isto, ante toda a análise dos autos, estou dando provimento ao recurso de apelação para determinar a realização do registro do autor, conforme postulado em sede de apelo.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, e acompanhando o parecer Ministerial CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar a sentença recorrida, e determinar
imediatamente a lavratura da certidão de nascimento do apelante
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/11/2024